Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711654-68.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco Itaucard S.A. Agravado(s) Gustavo de Paiva Pereira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão, autos n. 0701528-14.2023.8.07.0014, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Gustavo de Paiva Pereira. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 151237632 do processo de referência): Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, é sabido que a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o artigo 3o do Decreto-lei 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n.72 do STJ, que dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato revela-se suficiente para a comprovação da mora, desde que a correspondência seja entregue, ainda que para terceiros. No caso em apreço, contudo, verifica-se que o AR retornou sem cumprimento, em razão da insuficiência de endereço, consoante documento anexado em ID 150677511. Nessa linha, não restou comprovada a constituição em mora do devedor, cabendo à instituição financeira as devidas providências para concretizá-la. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, com suporte nos artigos 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso IV, e 321, todos do Código de Processo Civil. 2. Não se olvida que a redação do § 2o do art. 2o do Decreto no 911/69 é no sentido da prescindibilidade de a notificação extrajudicial se efetivar especificamente na pessoa do devedor. Contudo, no caso em análise, não há como admitir comprovada a constituição em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, haja vista que, diante da insuficiência de dados do endereço, sequer houve a tentativa de sua entrega ao devedor. 3. A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de insuficiência de endereço, a notificação deve ser considerada inválida para fins de comprovação da mora. Precedentes. 4. Não tendo o autor colacionado aos autos a documentação necessária, descumprindo a determinação judicial de emenda à inicial, correto o indeferimento da exordial com a extinção do feito sem apreciação do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. 07089441620218070010 - (0708944-16.2021.8.07.0010 - Res. 65 CNJ)Publicado no PJe : 21/06/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada. 2a Turma Cível (grifo nosso). Desse modo, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do devedor, juntando aos autos documento que comprove o recebimento da notificação extrajudicial pelo réu ou por terceiro em endereço constante do contrato. Prazo: 15 (quinze) dias. Em razões recursais (Id 45182986), o autor, ora agravante, defende que “ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão”. Argumenta “que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID. 151237632”. Argumenta que “a tese é oriunda do Acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”. Ao final, pede o seguinte: Por todo o exposto, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45182988). Decisão unipessoal desta Relatoria (Id 45491139) indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Certidão de AR Digital (Id 45964396) com a informação de não entregue ao agravado com a seguinte justificativa: “endereço insuficiente para entrega”. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Compulsando os autos de origem, verifico que, em 29/5/2023 (Id 160265374 do processo de referência), foi proferida sentença que, ao indeferir a petição inicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, e, por conseguinte, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. (grifos originais) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, que buscava a reforma da decisão que determinou a emenda da petição inicial. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de Id 45182986, porque julgo-o prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora